Tribunal: TJMT
Processo: 1014711-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014711-78.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMIÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 4ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), ALINE MORANDI ALESSIO - CPF: 296.688.718-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MASSAYUKI FUJII - CPF: 137.919.138-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL - MATÉRIA POSSESSÓRIA - DIREITO CIVIL - AUSÊNCIA DE QUESTÃO FAMILIAR - COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A matéria relativa à reintegração de posse, de cunho eminentemente real, afasta a competência das varas de família para solução da controvérsia instaurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop em desfavor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel com Pedido Liminar – Processo nº 1008127-81.2020.8.11.0015, ajuizada por Aline Morandi Alessio contra Renato Massayuki Fujii.

O Juízo Suscitado prestou informações (Id.100732971), na qual declarou-se incompetente para o processamento e julgamento do processo.

Ao (Id. nº. 104204451), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop em desfavor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel
com Pedido Liminar – Processo nº 1008127-81.2020.8.11.0015, ajuizada por Aline Morandi Alessio contra Renato Massayuki Fujii.

Cinge-se a controvérsia em saber qual Vara é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel.

Pois bem.

Da análise dos autos observo que o presente Conflito Negativo de Competência merece procedência. Senão vejamos:

O Juízo Suscitante assevera que: ‘depreende-se dos autos que o único pedido deduzido pela autora consiste na reintegração da posse do veículo indicado, tendo apenas mencionado a existência da ação de divórcio em trâmite neste juízo para contextualizar a sua pretensão. Não pretende a requerente uma declaração incidental ou principal se o bem é ou não é comum, ou ainda, eventual partilha de bens, mas tão somente a reintegração da posse do bem móvel que alega lhe pertencer. Assim, a questão controvertida é relativa unicamente ao Direito das Coisas, não atraindo, pois, a competência desta Vara Especializada. Ademais, analisando os autos de divórcio e partilha em trâmite neste juízo, nota-se que o referido veículo não integra, nem em tese, a relação de bens a serem partilhados. (...) Ora, se assim é, tem-se que inexiste qualquer vinculação da presente pretensão com este juízo especializado, seja porque as normas de regência a serem aplicadas se restringem ao direito das coisas e não ao direito de família, inexistindo qualquer pretensão de partilha no presente juízo, seja porque, ainda que houvesse, têm entendido os Tribunais, conforme remansosa jurisprudência, se tratar de hipótese de prejudicialidade externa, não autorizativa da conexão pretendida a ponto de deslocar a competência do juízo cível.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Analisando os autos, constato que a autora ajuizou a Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 1008187-81.2020.8.11.0015), na qual alega ser proprietária de um veículo e que, após o divórcio do casal, o requerido passou a exercer a posse do veículo de forma injusta. Deste modo, a requerente intentou a ação, objetivando a reintegração na posse do veículo.

Com a devida vênia, a questão possessória discutida nos autos principais não deve ser dirimida no juízo de família.

Isso porque o fato de existir ação de divórcio, por si só, não tem o condão de atrair a competência do juízo de família para a solução da controvérsia instaurada, uma vez que ausente qualquer direito relacionado à matéria de cunho familiar.

Na realidade, o que pretende a autora é a reintegração na posse do veículo, matéria de direito real que deve ser solucionada no competente juízo cível.

Com efeito, a referida lide não se funda em matéria de família, mas exclusivamente no direito possessório sobre o bem indicado. É que, no caso, a defesa da posse não se ampara no direito de propriedade, decorrente de eventual casamento entre as partes, mas tem por fundamento posse nova do bem, que alega a autora lhe pertencer.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE RELATIVA A IMÓVEL OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL - VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. Não deve ser distribuída ação de reintegração de posse por dependência à Vara de Família, onde tramitaram os autos de uma ação de separação judicial já finda. Não há risco de decisões conflitantes, mesmo porque, uma das demandas se refere a direito obrigacional; noutra sobre o vínculo do casamento. Fixada a competência do Juízo suscitado" (Conflito de Competência 1.0000.07.459851-7/000, Rel. Des. JOSÉ DOMINGUES FERREIRA ESTEVES, j. 04.12.2007)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. Ação possessória redistribuída à Vara Cível. Bem imóvel que é objeto de partilha em ação de divórcio. Inexistência de conexão entre o feito e a ação de divórcio. Ação possessória em que se discute matéria de cunho patrimonial, a qual não está afeta a competência absoluta da Vara especializada, nos termos do artigo 37, do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência da Vara Cível. Conflito julgado procedente – competência do juízo suscitante. (TJSP CC 00603119820168260000SP, Relator Salles Abreu, Câmara Especial, julgado em 06.02.2017).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, DECLARANDO competente para julgamento do feito o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, determinando que os autos sejam a ela remetidos, conforme disposto no artigo 122, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022